Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta à petição que deu origem à decisão recorrida, verifica-se que o credor limitou-se a pedir a expedição de ofício às instituições mantenedoras de aplicações financeiras, em busca de bens do executado. Já nas razões recursais, declinou que tais instituições não são alcançáveis por meio do Sistema Bacenjud, sendo esta a razão de seu requerimento. À primeira vista, a falta de exposição de tais razões ao juízo de origem, apresentando-se somente em grau de recurso, configuraria inovação recursal, em contrariedade aos princípios do duplo grau de jurisdição e juiz natural. Em atenção ao contraditório e ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto às partes se manifestarem acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403